Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736528-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO VALADARES DOS ANJOS RECORRIDO: MARYLIN MARION DE OLIVEIRA BARBOSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENO VALADARES DOS ANJOS contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que a GRU juntada no ID no 29197473 tem prazo de vencimento no dia 10/10/2021. Requer, ainda, a devolução do prazo para pagamento. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AGENDAMENTO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 2. "A juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido" (AgInt no REsp n. 1.873.185/MA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021), o que ocorreu (e-STJ fls. 483/484). 3. "À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no REsp n. 1.880.154/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 26/3/2021). 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para o sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC de 2015, sob pena de deserção. 5. No caso, ao constatar que o recurso especial foi protocolado acompanhado apenas do comprovante de agendamento do preparo, a Presidência desta Corte Superior proferiu despacho, a fim de que a parte apresentasse a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento e realizasse a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC de 2015 e, em caso de impossibilidade de apresentação da citada guia, efetuasse novo pagamento em dobro. No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, o que atrai a Súmula n. 187/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1604404/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJe 17/05/2021) Frise-se, ainda, que o preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, conforme se depreende do artigo 1.007, §4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, bem como, por falta de previsão legal, indefiro o requerimento de devolução do prazo para recolhimento do preparo. Intime-se o recorrido para oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil de 2015. Após, voltem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007